Tribunal: STJ
Processo: 1000868-82.2019.8.26.0102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885188 - SP
(2025/0085330-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE
- NTS
S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - RJ162957
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SILVEIRAS
PROCURADOR
: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR - SP235300
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 88ae19dd-e43e-4771-ba9a-5f5b7cd52b11

Documento eletrônico VDA56113456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 88ae19dd-e43e-4771-ba9a-5f5b7cd52b11

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885188 - SP
(2025/0085330-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE
- NTS
S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - RJ162957
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SILVEIRAS
PROCURADOR
: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR - SP235300
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 859-861) opostos por NOVA
TRANSPORTADORA DO SUDESTE
– NTS ao acórdão da Segunda Turma (fls.
S/A
839-851) que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial por ela
interposto em lide na qual contende com o MUNICÍPIO DE SILVEIRAS. Eis a ementa
do aresto ora embargado (fls. 839-840):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA
DE
PESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIFICAÇÃO
DOS
VÍCIOS.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 283 DO
STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. TOMADOR DE SERVIÇOS.
Documento eletrônico VDA55776342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: b626fa23-4b4a-4dd0-8a56-cf84d595a49f

LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERPRATAÇÃO DE LEI MUNICIPAL.
SÚMULA N. 280 DO STF. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO. ARTS. 7o DA LC N.
E 97, INCISO IV, DO CTN. FALTA
116/2003
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA. MODIFICAÇÃO DO VALOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ MANTIDAS.
PRECEDENTES. GRAU DE DECAIMENTO DAS PARTES. REDISTRIBUIÇÃO
DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial o recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF, quando ancorada na
suposta violação dos
e 1.022, mas desprovida da indicação específica dos
art. 489
pontos do acórdão recorrido nos quais haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, bem como da demonstração da relevância da análise dessas questões
para o caso concreto.
2. A ausência de manifestação do acórdão recorrido sobre os dispositivos
legais indicados como violados, sem a devida oposição de embargos de declaração
para suprir tal omissão, atrai a incidência das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do
STF.
3. A revisão de entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à
legitimidade da tomadora dos serviços para figurar no polo passivo da execução
fiscal, fundada em norma de direito local, encontra óbice na Súmula n. 280 do STF.
4. A retificação da Certidão de Dívida Ativa para ajuste de base de cálculo,
decorrente de simples cálculo aritmético, não afasta sua presunção de certeza e
liquidez, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, fundada emcritérios
de proporcionalidade, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões (fls. 859-861), a parte embargante sustenta, em síntese, a
existência de contradição no acórdão embargado, ao afirmar, de um lado, a deficiência da
fundamentação do recurso especial quanto à alegação de negativa de prestação
jurisdicional (art. 489, § 1o, incisos IV e VI, e
do Código de Processo Civil), e,
art. 1.022
de outro, reconhecer a ausência de prequestionamento dos arts. 7o da Lei Complementar
e 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, apesar da oposição de
116/2003
embargos de declaração no Tribunal de origem.
Alega, ainda, omissão quanto ao reconhecimento do prequestionamento
implícito, nos termos do
do Código de Processo Civil, e quanto à
art. 1.025
inaplicabilidade da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça, por haver sido
provocada a Corte local a se manifestar sobre os dispositivos federais.
Defende, por fim, que a rejeição dos embargos de declaração na origem não
poderia impedir o processamento do recurso especial quanto à matéria federal.
Documento eletrônico VDA55776342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: b626fa23-4b4a-4dd0-8a56-cf84d595a49f

Pugna, ao final, pelo acolhimento de seus aclaratórios para o fim de sanar a
contradição apontada, reconhecer a inaplicabilidade da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça e viabilizar a análise das questões federais suscitadas.
Regularmente intimado, o ora embargado – MUNICÍPIO DE SILVEIRAS –
apresentou impugnação (fls. 859-862).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado restaram explicitamente assinalados os
fundamentos que justificaram a manutenção da íntegra da decisão singular deste Relator,
a qual conhecera do agravo para conhecer apenas parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Em síntese, consignou-se que:
a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi corretamente afastada,
(i)
em razão da deficiência de sua fundamentação, haja vista a ausência de indicação
específica dos pontos do acórdão recorrido que padeceriam de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal;
a tese de ilegitimidade passiva da tomadora foi rejeitada por estar fundada
(ii)
em interpretação de direito local (Lei Municipal n.
, o que obsta sua
575/2003, art. 87)
revisão pela via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF;
as supostas violações aos arts. 7o da Lei Complementar n.
e 97,
(iii)
116/2003
inciso IV, do Código Tributário Nacional não foram objeto de apreciação específica pela
Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração, inexistindo,
portanto, o imprescindível requisito do prequestionamento, conforme a Súmula n. 211 do
STJ;
a retificação da Certidão de Dívida Ativa, destinada ao ajuste da base de
(iv)
cálculo por mero cálculo aritmético, não afasta a presunção de certeza e liquidez do título
executivo, consoante precedentes desta Corte; e
Documento eletrônico VDA55776342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: b626fa23-4b4a-4dd0-8a56-cf84d595a49f

a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais demanda o reexame do
(v)
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do STJ.
Tais fundamentos foram clara e suficientemente delineados no acórdão
recorrido, não havendo que se falar em contradição pelo fato de ter esta Corte Superior
deixado de conhecer do recurso especial no tocante à suposta violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC (ante a ausência de motivação adequada do recurso e incidência, em
virtude disso, da inteligência da Súmula n. 284 do STF) e de, a um só tempo, ter também
concluído pela ausência do escorreito prequestionamento dos arts. 7o da LC n. 116/2003
e 97, inciso IV, do CTN, apontados pela recorrente, ora embargante, como igualmente
ofendidos.
Descabe, de igual modo, falar em omissão desta Turma julgadora no trato das
questões essenciais ao deslinde da controvérsia posta, mesmo porque, pelo que se colhe
do voto condutor do aresto ora embargado, ambas as questões restaram
assim suficientemente decididas (fls. 846-850 - grifos no original):

Nesse cenário, resulta evidente que, a despeito de todo o esforço expendido
pela parte agravante, suas pretensões recursais, articuladas nas razões de seu apelo
nobre e reiterada nas razões do presente agravo interno, não merece mesmo guarida.
Primeiro porque, como já decidido, no que toca à alegação de negativa de
prestação jurisdicional, o especial não se fazer merecedor nem sequer de
conhecimento. Afinal, não obstante a recorrente, ora agravante, alegue violação do
e 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC,
art. 1.022, inciso II,
não especifica em quais
os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
.
concreto
Em verdade, nesse ponto específico, toda a argumentação expendida pela
parte recorrente consiste na singela e genérica afirmação de que, "muito embora
tenham sido opostos Embargos de Declaração para fins de obter um
pronunciamento explícito a respeito da matéria infraconstitucional posta a
julgamento, e suprir os vícios do julgado, o referido recurso foi rejeitado pelo TJSP,
que pontuou textualmente inexistir qualquer vício a ser sanado no julgado" (fl. 614).
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido,
: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo
v.g.
AREsp n. 1.311.559/RS,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB,
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
[...]
Também não prospera a pretensão recursal no que diz respeito à alegação
de ofensa aos arts. 7o, da LC n.
e
do CTN. Isso
116/2003,
art. 97, inciso IV,
porque, os conteúdos normativos dos referidos dispositivos legais não foram objeto
Documento eletrônico VDA55776342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: b626fa23-4b4a-4dd0-8a56-cf84d595a49f

de apreciação específica pela Corte de origem no acórdão recorrido, apesar da
oposição de embargos de declaração, não se podendo falar sequer no implícito
prequestionamento das questões federais por eles disciplinadas.
Ausente, portanto, o preenchimento do imprescindível requisito do
prequestionamento, nos termos da Súmula n.
: "[i]nadmissível recurso
211/STJ
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
Impõe-se anotar, desde já, que não há de se falar em contradição deste
julgador em virtude da rejeição da tese recursal de ofensa ao
do CPC
art. 1.022
concomitantemente ao reconhecimento de que referidos dispositivos legais,
suscitados nas razões do especial, não foram objeto do imprescindível
prequestionamento.
Isso
porque,
a
já
reconhecida
deficiência
da fundamentação recursal, relativa à alegação de que violado o
do
art. 1.022
.
CPC, obstou o próprio conhecimento do recurso especial nesse ponto específico

Oportuno ressaltar que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
de exame e decisão no acórdão embargado revela mero inconformismo da parte
embargante com a conclusão emprestada pelo competente órgão colegiado julgador à
controvérsia recursal, o que é manifestamente incapaz de autorizar a abertura da estreita
via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE
ATIVIDADE
RURAL.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a
modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria
por idade rural.
2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.587.757/SP,
Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Silva Santos
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55776342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: b626fa23-4b4a-4dd0-8a56-cf84d595a49f

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Desse modo, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração, e afigurando-se inequívoco o intuito infringente da irresignação ora em
exame – que visa não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir eventual erro material, mas, sim, reformar o acórdão impugnado por via
sabidamente inadequada – impõe-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: b626fa23-4b4a-4dd0-8a56-cf84d595a49f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.885.188 / SP
Número Registro: 2025/0085330-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001100620198260102
10008688220198260102
1000868822019826010250000
1000868822019826010250001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE
- NTS
S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - RJ162957
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SILVEIRAS
PROCURADOR : CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR - SP235300
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE
- NTS
S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - RJ162957
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SILVEIRAS
PROCURADOR : CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR - SP235300
TERMO
Documento eletrônico VDA56078120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: f0846d08-5bf7-46f8-849b-ec21da1b9987

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: f0846d08-5bf7-46f8-849b-ec21da1b9987